Tribunal: TJSP
Processo: 0004505-27.2014.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERIMENTO DE CUSTAS – PRECLUSÃO – Benefício que já foi indeferido em Primeiro Grau e em face desta decisão não recorreram os autores, pelo contrário, recolheram as custas iniciais – Impossibilidade de renovar-se o pedido.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE

Ementa:

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERIMENTO DE CUSTAS – PRECLUSÃO – Benefício que já foi indeferido em Primeiro Grau e em face desta decisão não recorreram os autores, pelo contrário, recolheram as custas iniciais – Impossibilidade de renovar-se o pedido.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de recolhimento de preparo no ato da interposição do recurso – Inobservância ao quanto previsto no art. 511, do CPC – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Recurso não conhecido.